Tribunal: STF
Processo: ARE 1374887
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Niterói/RJ (peça 42), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio e Janeiro, assim ementado (peça 37):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL E URBANÍSTICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DA EMUSA. FALTA DE CONSERVAÇÃO ADEQUADA DE UMA MURALHA LOCALIZADA NO BAIRRO BARRETO, O QUE ENSEJOU A QUEDA PARCIAL DA CONSTRUÇÃO, PROPICIANDO CONDIÇÕES INSEGURAS NO LOCAL. OMISSÃO DA EDILIDADE RÉ AFERIDA EM SEDE DE INQUÉRITO CIVIL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PALIATIVAS ADOTADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ESCORREITA. PRELIMINARES RECHAÇADAS. DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PRIMEIRA E SEGUNDA GERAÇÕES QUE SE SOBREPÕEM À ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL. O CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS VINCULADOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VULNERA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSÁRIO O RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA, PORQUANTO A ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 17, IX, DA LEI 3350/99 SOMENTE SE REFERE ÀS CUSTAS JUDICIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO SEM IMPORTAR REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS QUE NÃO SÃO DEVIDOS AO PARQUET. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONDENAR, DE OFÍCIO, A PARTE RÉ AO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA.



    Apontando a eventual violação às normas contidas nos arts. 2º e 93, IX, da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    O dever de fundamentação não se limita apenas ao dever de o Julgador motivar suas decisões, mas também o dever de examinar todos os argumentos, exceções e pretensões exercidas pelas partes.



    [...]



    Ao impor ao Poder Público municipal o cumprimento de obrigação de fazer consistente na elaboração e na execução de projeto de obras de contenção, drenagem e todas as medidas de segurança necessárias em toda a extensão do muro paralelo à Travessa 22 de Maio, Barreto, na cidade de Niterói-RJ, o acórdão recorrido extrapola os limites legítimos do controle judicial sobre políticas públicas que são de responsabilidade do Município, desrespeitando o princípio da separação de poderes (CRFB, art. 2º). 



    [...]



    Acrescente-se a isso que é o Chefe do Poder Executivo – e não o magistrado nem o membro do Ministério Público – o agente público legitimado democraticamente para a elaboração e implementação de políticas públicas. A escolha realizada diretamente pela população por meio do voto lhe confere a legitimidade indispensável para a tomada de decisões nesse âmbito. Por esse motivo, é o agente político quem detém a prerrogativa para determinar como os recursos públicos devem ser gastos, e não o Poder Judiciário ou o Parquet.



    [...]



    Ademais disso, cabe destacar que a despeito de não ter reconstruído o muro, como pretende o parquet, o Município não ignorou a demanda social em tela. Pelo contrário, fez o que lhe era possível – dentro das restrições orçamentárias e burocráticas inerentes à atividade da Administração - como dão conta os documentos de fls. 31, 52 e 55. Procedeu à limpeza e desimpedimento do acesso dos moradores (fls.31), retirou a vegetação e realizou a impermeabilização nos caimentos das calçadas (fls. 52), além do serviço de reparo no ramal de esgoto (fls. 55).



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski).



    Transcrevo, a seguir, os pertinentes trechos do acórdão recorrido no ponto que aqui interessa:



    Depreende-se dos autos desta ação civil pública e do inquérito civil que a embasou a existência de condições precárias de conservação de uma muralha localizada na Travessa 22 de Maio, Barreto, Niterói, que desabou parcialmente.



    As fotografias e demais elementos de prova adunados à exordial (fls. 61/64) evidenciam que, em decorrência de diversos vazamentos de água, que geram o saturamento do solo, bem como pela ausência de armadura de aço na estrutura da muralha, há riscos de novos desabamentos, comprometendo a segurança dos moradores e transeuntes da localidade.



    Verificou-se ainda que o Poder Público não realizou as obras para a segurança da área objeto desta ação, tampouco as medidas recomendadas pela Defesa Civil e pela própria EMUSA, o que demonstra a postura omissa da edilidade em sanar as condições precárias no local.



    Desse modo, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar, ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, decidiu a presente causa em  avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    A propósito da questão posta no apelo extremo acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski). 



    Veja-se, também, a oportuna advertência constante do voto do ministro Celso de Mello no RE 410.715 AgR:



    Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública, p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.



    (RE 410.715 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    Finalmente, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator